Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. POSSE DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. POSSIBILIDADE.
I – O cumprimento de sentença será promovido contra o devedor reconhecido no título judicial e não pode o credor promover a execução contra o cônjuge que não fez parte do processo de conhecimento.
II- O veículo que se pretende a penhora, apesar de registrado em nome de terceiro, está na posse do agravado-executado, com comunicado de venda em seu nome. Reforma da r. decisão para possibilitar a penhora sobre o automóvel.
III - As Operadoras de Intermediação de Pagamentos Digitais – fintechs ou startups, são empresas que desenvolvem produtos financeiros integralmente digitais e o sistema Sisbajud não abrange as informações requeridas pela agravante-exequente. Reforma da r. decisão para possibilitar a expedição de ofícios às instituições.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.